Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa. Houve a substituição da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.
2. A defesa pleiteia a absolvição do tráfico por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078779, 0718433-70.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2078799, 0747203-68.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.